Tribunal: TJSP
Processo: 0001936-07.2015.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
res. Laudo pericial que atestou a ausência de nexo causal relacionado ao atendimento médico-hospitalar. Conduta culposa não comprovada. Fatalidade. Em que pese o lamentável óbito do nascituro, não se pode atribuir a responsabilidade do infortúnio ao procedimento dos prepostos do hospital réu, que bem ministraram os cuidados médicos necessários. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0001936-07.2015.8.26.0270; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 02/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

Itapeva

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

02/09/2020

Ementa:
ERRO MÉDICO. Parto prematuro. Nascimento precoce de criança com distúrbios respiratórios e que não resistiu e evoluiu ao óbito dois dias depois. Correta indicação de procedimento cesáreo realizado de maneira adequada. Laudo pericial conclusivo. Parte apelante que sequer apresentou quesitos suplementares. Laudo pericial que atestou a ausência de nexo causal relacionado ao atendimento

Ementa:
ERRO MÉDICO. Parto prematuro. Nascimento precoce de criança com distúrbios respiratórios e que não resistiu e evoluiu ao óbito dois dias depois. Correta indicação de procedimento cesáreo realizado de maneira adequada. Laudo pericial conclusivo. Parte apelante que sequer apresentou quesitos suplementares. Laudo pericial que atestou a ausência de nexo causal relacionado ao atendimento médico-hospitalar. Conduta culposa não comprovada. Fatalidade. Em que pese o lamentável óbito do nascituro, não se pode atribuir a responsabilidade do infortúnio ao procedimento dos prepostos do hospital réu, que bem ministraram os cuidados médicos necessários. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001936-07.2015.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes ILMA
RIBEIRO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA) e VAGNER LISANDRO DE BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
ITAPEVA e ALFREDO AKIO HIRAI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
2
VOTO No: 26.635
APEL. No: 0001936-07.2015.8.26.0270
COMARCA: ITAPEVA
ORIGEM: 3a VARA JUDICIAL
JUÍZA DE 1a INST.: HELOISA ASSUNÇÃO PEREIRA PANDINO
APTE.: ILMA RIBEIRO DE MELO E VAGNER LISANDRO DE BARROS (JUST.
GRAT.)
APDOS.: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA E ALFREDO AKIO
HIRAI
ERRO MÉDICO. Parto prematuro. Nascimento precoce de
criança com distúrbios respiratórios e que não resistiu e
evoluiu ao óbito dois dias depois. Correta indicação de
procedimento cesáreo realizado de maneira adequada.
Laudo pericial conclusivo. Parte apelante que sequer
apresentou quesitos suplementares. Laudo pericial que
atestou a ausência de nexo causal relacionado ao
atendimento médico-hospitalar. Conduta culposa não
comprovada. Fatalidade. Em que pese o lamentável óbito
do nascituro, não se pode atribuir a responsabilidade do
infortúnio ao procedimento dos prepostos do hospital réu,
que bem ministraram os cuidados médicos necessários.
Indenização
indevida.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
442/444 v.o em AÇÃO INDENIZATÓRIA promovida por ILMA RIBEIRO DE MELO
e VAGNER LISANDRO DE BARROS em face de SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ITAPEVA e ALFREDO AKIO HIRAI que JULGOU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
3
IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sucumbente, condenou a parte autora ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos requeridos, fixados em R$
3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, §2 e §8, interpretado a contrario sensu,
observada a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
Da decisão apelou a requerente (fls. 447/454).
Impugna expressamente o laudo pericial apresentado sob o
argumento de que houve erro do hospital e de seus prepostos que não atentaram tratar-
se de parto emergencial, reafirmando que os fatos se deram na maneira narrada nas
razões iniciais. Insiste na pretensão indenizatória de dano moral.
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparado e respondido às fls. 461/480 e fls. 482/488 sem arguição de preliminares.
É o relatório.
Trata-se de demanda indenizatória em que afirmarem os autores,
em síntese, que em 22/02/2014, a coautora, com trinta e seis semanas de gestação, se
dirigiu ao pronto atendimento da instituição hospitalar ré, por volta das 07h 00, para o
parto de seu filho. Após a realização do exame do toque, a autora foi encaminhada para
a internação e realizou o exame de cardiotocografia, no qual constou que a criança
estava em quadro de desconforto. Aproximadamente às 10h20min, a gestante foi
encaminhada ao centro cirúrgico, todavia, em que pese constatada a urgência do parto,
este somente ocorreu por volta das 11h45min. A criança foi encaminhada a UTI
neonatal logo após o seu nascimento, em virtude do quadro de insuficiência respiratória,
vindo a óbito dois dias depois. Sustentam que a demora na realização do parto causou o
óbito da criança, motivo pelo qual pugnam pela condenação dos requeridos ao
pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 300.000,00.
Devidamente citado (fls. 193), o requerido Alfredo apresentou
contestação (fls. 195/214).
A requerida Santa Casa apresentou contestação às fls. 227/242.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
4
Juntou
Instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as
partes pugnaram pela produção de prova oral e pericial (fls. 279-v, 299/301 e 303/305).
O feito foi saneado às fls. 306/306 v, deferida a produção de
prova pericial.
As partes apresentaram quesitos (à autora às fls. 309/309-A e os
requeridos às fls. 310/316 e 317/320).
A ré Santa Casa trouxe aos autos o prontuário de atendimento da
parte autora e de seu filho (fls. 321/393).
Sobreveio laudo pericial às fls. 413/423. As partes se
manifestaram (os requeridos às fls. 429 e 434/441 e os autores às fls. 430/431).
Sobreveio sentença de improcedência (fls. 442/444 v.o) contra a
qual se insurgiu a parte autora vencida.
A ação é improcedente, sendo de rigor a manutenção da
sentença.
Importa ressaltar que o tema da responsabilidade civil médica,
diante da singularidade dos serviços prestados, deve ser analisado com cautela, já que os
hospitais e clínicas, em tese, responde objetivamente, prescindindo da prova da culpa,
nos termos do disposto no art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor.
Há necessidade de distinguir duas espécies de dano que podem
ocorrer.
Quanto aos danos causados pelos serviços hospitalares, na
esfera do contrato de hospedagem peculiar que celebra com o paciente, a
responsabilidade será objetiva.
Já em relação aos danos causados por ato médico, a
responsabilidade do próprio profissional é subjetiva.
No mais, vislumbro que a controvérsia reside na boa
consecução, ou não, do procedimento obstétrico a que se submeteu a autora. E, em que
pese o nefasto falecimento do nascituro, a responsabilidade pelo evento não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
5
imputada à conduta dos prepostos do réu.
O acervo probatório constante nos autos corrobora que foram
adotadas as boas técnicas no atendimento da paciente, não se apurando conduta culposa
dos médicos por parte das enfermeiras que prestaram atendimento a autora.
Destaco que a prova técnica produzida foi realizada por perito
oficial do IMESC e plenamente conclusiva, embora contrária aos interesses dos
apelantes.
A irresignação dos recorrentes, quanto à alegada omissão de
esclarecimentos visa, na verdade, afastar a conclusão pericial acerca da ausência de
nexo causal do procedimento realizado pelos prepostos do hospital ao óbito do infante.
Contudo, à luz da prova pericial produzida, meio hábil de
elucidação da lide e convencimento do Juízo, depreende-se que a gestação apresentada
pela autora não apresentava evidentes fatores de risco, o que foi devidamente
esclarecido pelo perito, às fls. 420:
“ (...) A autora apresentou bolsa rota com saída de líquido claro,
porém sem apresentar trabalho de parto. Foi internada para
realização de parto cesáreo. Às 08h14 horas foi realizada
carditocografia com feto ativo, não totalmente tranquilizadora, sem
sinais de sofrimento fetal. O parto cesáreo ocorreu às 11h40.
No caso em tela, a indicação de internação da autora sem trabalho
de parto com bolsa rota foi adequada.
Apresentava 39 semanas e 5 dias pela DUM (a termo) e pela
primeira ultrassonografia estaria com 37 semanas. Não foi
constatado nenhum fator que determinasse maior emergência na
resolução do caso (CTG sem alterações, tempo de bolsa rota menor
que 8 horas, líquido claro). Por isso o parto cesáreo foi realizado às
11h40, com a presença do anestesista. O recém-nascido apresentava
prematuridade e em decorrência disto apresentou distúrbios
respiratórios que contribuíram para a evolução do seu óbito.
(...) Há diversos fatores de risco associados à prematuridade, Zugaib
cita: desnutrição, tabagismo, infecções genitais, infecção do trato
urinário, estresse, antecedente de parto prematuro, entre outros. Um
dos fatores de risco que pode ter contribuído com a situação da
autora é o histórico de infecções urinárias: 23/09/13 e 24/10/13.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
6
Em razão dos fatos descritos acima, não temos como estabelecer
nexo de causalidade entre a conduta obstétrica e a evolução
indesejada para o óbito do recém-nascido, pois o mesmo apresentada
prematuridade e acabou evoluindo para insuficiência respiratória e
septicepmia, fatores que foram independentes de qualquer conduta
obstétrica.”
Além disso, em que pese a impugnação ao laudo pericial, a parte
apelante sequer apresentou quesitos suplementares, ou pretendeu outros
esclarecimentos, tendo tão somente apresentado um parecer crítico divergente (fls.
438/441).
Não é demais realçar, que, conforme observado pelo juízo a quo
(fls. 444):
“(...) Com efeito, a expert foi categórica ao esclarecer que o óbito da
criança não possui relação com a assistência prestada pela ré.
Portanto, conforme apontado pelo contexto probatório, em especial a
perícia técnica realizada por perita judicial, concluo pela
inexistência de qualquer falha no atendimento prestado pelo corpo
clínico da Santa Casa à gestante, durante todo o período em que
esteve no hospital até o falecimento de seu filho dois dias após o
nascimento.
Nesse sentido, lamentavelmente, ainda que seja absolutamente
compreensível que toda a situação causou grande sofrimento aos
autores, tais fatos não podem ser atribuídos aos requeridos, não
passando de fatalidade que, infelizmente deve ser suportada pelos
autores”.
No contexto, inexistindo conduta culposa pelos prepostos do
réu, não há se falar em indenização, seja a título de danos morais ou materiais.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
7
“Responsabilidade civil. Erro médico. Pedido indenizatório.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Rejeitada
preliminar de cerceamento de defesa. Perícia constatou regularidade
da atuação médica, sem qualquer tipo de erro. Ausência de ato
ilícito.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0004062-50.2008.8.26.0472 rel. Piva Rodrigues - 9a Câmara de
Direito Privado j. 17.03.2015)”
“Ementa: Consumidor Erro médico Impugnação do laudo pericial
que deveria ter se realizado no momento oportuno Morte fetal Autora
que apresentava Doença Hipertensiva Específica da Gravidez que
indica ser a responsável pela morte do feto Conclusão pericial que
não vislumbrou erro Ausência de ato ilícito a amparar a condenação
Sentença mantida Aplicação do art. 252 do RITJESP Recurso
improvido”. (9000048-51.2010.8.26.0001 Apelação / Erro Médico
Relator(a): Luiz Antonio Costa Comarca: São Paulo Órgão julgador:
7a Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/11/2015 Data
de registro: 28/11/2015)”
Mesmo sendo indiscutível o sofrimento dos auores, não há
como responsabilizar os réus, já que, além inexistir defeito no serviço prestado pelo
nosocômio, tampouco se demonstrou qualquer conduta culposa do profissional que a
atendeu.
É, pois, irrepreensível a sentença.
E, em razão da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte dos apelados, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro para R$ 3.500,00 os honorários advocatícios fixados
anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado, ressalvada a gratuidade
judiciária concedida em favor dos autores.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001936-07.2015.8.26.0270 -Voto no 26635 – ITAPEVA - NMMO
8
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator